Tribunal: TJMT
Processo: 1006750-73.2018.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006750-73.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RONALDO MOTTA SOUZA - CPF: 991.351.081-34 (RECORRENTE), SUELLEN MENEZES BARRANCO - CPF: 014.456.171-96 (ADVOGADO), CELEBRE AGENCIA DE EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 16.846.242/0001-30 (RECORRIDO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1006750-73.2018.8.11.0006

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CÁCERES

Recorrente(s): CELEBRE AGENCIA DE EVENTOS LTDA - ME

Recorrido(s): RONALDO MOTTA SOUZA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 09/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS DE FORMATURA – TESE DE DESCUMPRIMENTO – FORNECIMENTO DE POUCAS FOTOS E COM MÁ QUALIDADE – TESE DE EXTRAVIO DO CARTÃO DE MEMÓRIA DA CÂMERA FOTOGRÁFICA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E REDUÇÃO DO VALOR – CONFISSÃO DO EXTRAVIO DO CARTÃO DE MEMÓRIA – FATO INCONTROVERSO – OFERECIMENTO DE DESCONTO – FALHA COMPROVADA – CONTRATO FAZ LEI ENTRE PARTES – DEVER DE COBERTURA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, uma vez que celebrado entre partes maiores, capazes e com base na autonomia livre da vontade.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A falha na prestação do serviço do serviço de cobertura fotográfica consistente no extravio de cartão memoria, causando a perda de registros fotográficos, com apresentação de poucas fotos e de má qualidade, frustrando as expectativas do consumidor, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos, materiais e morais causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do artigo 374, II e III, ambos do Código de Processo Civil não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária e nem os admitidos no processo como incontroversos.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a rescisão contratual, restituir o dano material suportado, pagar multa por descumprimento contratual e indenização por dano moral, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo
parcialmente

procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de:

a)

DECLARAR
nulidade da cláusula contratual abusiva, bem como a declaração da rescisão contratual objeto da lide;

b)
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 4. 000,00 (quatro mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação;

c)
CONDENAR
a parte Requerida a restituir à parte autora, a atítulo de danos materias o valor de
R$ 1.393,13 (um mil trezentos e noventa e três reais e treze centavos)
valor este que deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida;

d)
CONDENAR
pagamento de multa no valor de 01 (um) salário mínimo pelo descumprimento contratual, conforme Cláusula Sétima do Contrato de Prestação de Serviços nº 0106/2016

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “a concessão de exclusividade na captação das imagens exposta no contrato diz respeito as fotografias dos eventos de maneira geral e não individualizado como se fez crer o Recorrido, bem como, foi a interpretação errônea apresentada na sentença”.

Argumentou que “Ainda na cláusula segunda, fica translucido que a captação de imagens individualizada, como a confecção de àlbum, DVD, àlbum digital, não estão inclusos no contrato”, bem ainda sustentou que “para que o Recorrente tivesse a obrigação de captar e disponibilizar as fotos ao Recorrido, deveria o mesmo ter procurado aquele para assinar o contrato individual e efetuar o pagamento pelo serviço, e não concluir que estava embutido nos valores pagos por outra obrigação”.

Alegou inexistência de ato ilícito, pois o promovente, assim como seus convidados foram devidamente fotografados, com fotos de alta resolução, bem como alegou inexistência de dano moral, por se tratar de mero aborrecimento, assim como sustentou que o valor fixado é excessivo, desproporcional.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial de “danos morais, materiais e fixação de multa por quebra de contrato, como forma de inteira justiça”. Alternativamente, requereu “seja reduzido o quantum indenizatório para patamar razoável, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, afim de não causar o enriquecimento ilícito da Recorrida”.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e sustentou que “os argumentos constantes na peça recursal se resumem basicamente na alegação de que não havia contratação exclusiva para captação de imagens em relação ao Recorrido, alegação esta que em nenhum momento foi anteriormente mencionada nos autos, tratando-se, portanto, de inovação recursal”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano material e moral em razão de falha na prestação do serviço de cobertura fotográfica de formatura.

Em breve resumo, consta dos autos que firmou-se termo aditivo ao contrato de prestação de serviços firmado com a Turma de Direito Unemat, contrato 0106/2016, onde a reclamada iria prestas os serviços de captação das imagens da aula da saudade, colação de grau, baile de formatura, de forma exclusiva. Com isso, alega a parte promovente que realizou dois pagamentos, sendo um de R$ 3.808,62 (três mil oitocentos e oito reais e sessenta e dois centavos) e o segundo no valor de R$ 1.763,90 (um mil setecentos e sessenta e três reais e noventa centavos) sendo este último, referente aos convites extras.

Consta ainda que a promovida realizou a cobertura de todos os eventos de formatura, oportunidade em que os fotógrafos e cinegrafistas realizaram inúmeras fotos e filmagens, porém ao disponibilizá-las no portal as fotografias dos eventos, o reclamante verificou que havia apenas uma pequena quantidade das fotografias do baile de gala e da colação de grau, e além de serem poucas fotografias, a qualidade era péssima.

Em resposta, a promovida respondeu que houve extravio do cartão de memória da câmera fotográfica, no qual estavam armazenadas as fotos, razão pela qual, para minorar os danos, ofertou aos formados a oportunidade de adquirir o produto com 50% de desconto.

O magistrado
a quo
jugou procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos, conforme íntegra dos fundamentos, os quais cito:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que assisti razão à parte autora.

No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias.

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu favor.

A Requerida em sede de contestação, sustentou que é
necessário frisar que se reuniu com os formandos interessados, buscando minimizar os danos sofridos, oferecendo as fotos, que lhe interessassem, com um desconto de 50% no valor unitário. Assim, caso haja qualquer condenação a reclamada, seja esta de ressarcimento material, seja por danos morais, a condenação será dobrada, uma vez que já sofreu com a falta de vendas das imagens que captou.

A autora não pode ser prejudicada pela má administração da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral
in re ipsa
, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não necessita de demonstração específica.

Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos.

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor.

Assim, sopesando tais critérios, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Insurge-se a parte promovida contra a sentença para alegar que o contrato celebrado era para cobertura geral das solenidades e não individual, de modo que teria que haver contratação individual dos formandos, tese esta não invocada na origem, se tratando de tese nova.

Pois bem.

Compulsando dos autos e analisando as provas produzidas, tenho que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos. Isso porque é fato incontroverso, inclusive confessado, que houve falha na prestação do serviço, com extravio de cartão memoria, tanto que a promovida, além de reconhecer a falha, visando minorar os danos causados aos formandos, forneceu a possibilidade de cada um adquirir as fotos que possuía em relação a si e pagar o produto com 50% de desconto.

Com efeito, se confessou em defesa a falha, não pode agora invocar ausência de responsabilidade contratual e mudar a tese antes invocada, devendo ser aplicada a teoria do
vernire contra factum proprium
, regra que proíbe o comportamento contraditório.

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

(...)

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, uma vez que celebrado entre partes maiores, capazes e com base na autonomia livre da vontade.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A falha na prestação do serviço do serviço de cobertura fotográfica consistente no extravio de cartão memoria, causando a perda de registros fotográficos, com apresentação de poucas fotos e de má qualidade, frustrando as expectativas do consumidor, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos, materiais e morais causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do artigo 374, II e III, ambos do Código de Processo Civil não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária e nem os admitidos no processo como incontroversos.

Portanto, o dano material é devido, assim como o são a multa por descumprimento contratual e a indenização por dano moral.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021